Tribunal: TJDFT
Processo: 0731527-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731527-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENALDO PEREIRA LIMA, SONEIDE BATISTA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IRENALDO PEREIRA LIMA e SONEIDE BATISTA LIMA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em ação de execução de título extrajudicial iniciada por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., pela qual deferida a penhora dos direitos aquisitivos dos agravantes sobre imóvel. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de pedido de penhora de imóvel, cuja certidão, juntada no ID 195308232, revela que está gravado com alienação fiduciária em garantia. Desse modo, com fundamento nos arts.789 e 835, II, do CPC, defiro a penhora dos direitos aquisitivos dos executados IRENALDO PEREIRA LIMA e , SONEIDE BATISTA LIMA (casados entre si), sobre o imóvel matriculado sob o número 39751 no 6o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Em observância ao art. 838 do CPC, lavre-se o termo de penhora dos direitos aquisitivos sobre o aludido bem. A seguir, intime-se a parte executada, por seu advogado, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, ficará constituída depositária do imóvel, ciente de que poderá oferecer impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 917, § 1o do CPC. A seguir, nada sendo requerido, expeça-se mandado de avaliação do imóvel, com posterior intimação das partes (DJe). Sem prejuízo, oficie-se à Caixa Econômica Federal - CEF, cientificando-a da penhora, bem como para informar o valor do seu crédito, que deverá ser integralmente quitado (no caso de expropriação), pois prefere ao do exequente. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando-o mediante a juntada da certidão atualizada da matrícula do imóvel e, no mesmo prazo, deverá exibir planilha atualizada do débito. Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para providências quanto ao registro imobiliário da penhora, a contar do recebimento do termo. Ressalto que existe indisponibilidade (AV-8/39.751) da Justiça Trabalhista (8o Vara do Trabalho de Brasília/DF; processo no 0000431-45.2019.5.10.0008) que serão priorizados em caso de alienação do bem, com a notificação prévia por este Juízo, em caso de eventual leilão do imóvel nestes autos. Todavia, no mesmo prazo de 20 dias, deverá o exequente informar sobre o andamento do feito trabalhista e dos valores lá cobrados, para que não haja, aqui, prática de atos processuais desnecessários, apenas para satisfação do crédito trabalhista. Publique-se.” – ID 203061554 nos autos de origem n. 0732490-64.2020.8.07.0001. Nas razões, os agravantes alegam que “entraram num declínio financeiro que inevitavelmente aniquilou seu patrimônio e nesta ocasião, restaram, apenas dois bens de família gravados completamente pela impenhorabilidade.” (ID 62288403, p. 6). Com relação ao imóvel em discussão (matriculado sob o número 39751 no 6o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal – Apartamento 902, localizado na QNO 12, Áreas Especiais ‘C’, ‘D’, ‘J’, ‘K’, ‘L’, ‘M’, ‘N’, ‘O’, ‘P’, Torre ‘L’, Residencial Botânico, Conjunto VI), asseveram: “a impenhorabilidade sobre o imóvel descrito na letra ‘c’, que serve de objeto para o presente agravo deve-se ao fato de que é utilizada como moradia única do filho dos agravantes. Somado a isso, o imóvel encontra-se alienado fiduciariamente para a Caixa Econômica Federal conforme atesta a própria Certidão de matrícula” – ID 62288403, p. 7. Dizem que “apesar de o financiamento do imóvel ter sido contraído pelos agravantes, os mesmos apenas ‘emprestaram’ os nomes ao filho para fins de financiamento do imóvel. Portanto, é salutar destacar a Vossa Excelências que o referido imóvel pertence “de fato” ao filho dos agravantes que nele reside com sua família. (...) Repise-se que os agravantes contraíram o financiamento apenas para ajudar o filho, que não conseguia financiar, quem de fato promove o pagamento das parcelas é o filho dos agravantes (documentos anexos)”. – ID 62288403, p. 8. Sustentam que “dos quatro imóveis localizados inicialmente pela agravante, dois foram arrematados e outro está alienado fiduciariamente para a Caixa Econômica Federal. No entanto, muito além disso, a situação de fato é que o REAL proprietário de fato deste imóvel é o filho dos agravantes, uma vez que este é quem paga o financiamento e todo o custo do apartamento como foi detalhadamente demonstrado.” – ID 62288403, p. 12. E acrescentam: “o valor aproximado do imóvel é de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), caso seja arrematado em hasta pública pelo lanço vil, R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) o valor NÃO SERIA NEM MESMO SUFICIENTE PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR, não sobrando absolutamente nada para o exequente.” - ID 62288403, p. 14. Ao final, requerem: “1- Seja recebido o presente agravo de instrumento e documentos que o acompanham; 2- Seja conhecido o presente recurso, bem como, liminarmente, seja concedida a tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, a fim de SUSPENDER a decisão judicial ID 203061554, com a manutenção dos agravantes na posse do imóvel, até o pronunciamento definitivo desse Colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em razão da patente nulidade da penhora sobre bem de família; 3- Seja a agravada intimada para que, querendo, conteste ao presente agravo; 4- Seja provido o presente recurso a fim de reformar a decisão objurgada ID 203061554 determinando a desconstituição da penhora sobre os direitos possessórios do imóvel: Apartamento 902, localizado na QNO 12, Áreas Especiais ‘C’, ‘D’, ‘J’, ‘K’, ‘L’, ‘M’, ‘N’, ‘O’, ‘P’, Torre ‘L’, Residecial Botânico, Conjunto VI, matrícula no. 38.751 (id. 188681960) por se tratar de bem de família com a anulação de eventuais atos judiciais até então praticados nos autos do referido processo. 5. Seja provido o presente recurso a fim de reformar a decisão combatida no sentido de reconhecer também que o valor do imóvel penhorado é IRRISÓRIO, haja vista que a apuração dos haveres com o levantamento do saldo devedor junto à Caixa Econômica Federal é ínfimo comparado ao crédito exequendo atualizado. Diante disso, torna-se inócua e sem qualquer resultado prático e útil a penhora sobre o imóvel também por essa razão, uma vez que o valor apurado em arrematação em hasta pública indubitavelmente não quitará nem mesmo o saldo devedor da alienação fiduciária.” - ID 62288403, pp. 19/20. Preparo regular (ID 62291510 e 62291511). É o relatório. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela parte recorrente que não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Inicialmente, cumpre esclarecer que o debate se limita à questão da alegada impenhorabilidade de bem de família, tema objeto da decisão recorrida, questão de ordem pública e que pode ser suscitada em qualquer fase do processo. E, no ponto, os agravantes IRENALDO PEREIRA LIMA e SONEIDE BATISTA LIMA sustentam, em suma, que o filho JOÃO VITOR BATISTA LIMA é quem reside no imóvel em discussão, sendo o responsável pelo pagamento das parcelas referentes ao financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal. Pois bem. Os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990 dispõem: “Art. 1.o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.” ( ) “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” Da conjugação do artigo 1o com o artigo 5o da Lei 8.009/1990 extrai-se o seguinte: i) reconhecimento da natureza “bem de família” e da consequente impenhorabilidade do imóvel exige a comprovação, através de documentos, de que o executado não possui outros imóveis; ii) na hipótese de o devedor dispor de dois ou mais imóveis residenciais, a proteção incidirá sobre o bem de menor valor (parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.009/90); iii) havendo mais de um imóvel de propriedade do devedor, mas sendo apenas um destinado à sua residência, a este imóvel deve ser conferida a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, ainda que seja de maior valor. Do que se tem, os agravantes sequer afirmam residir no imóvel. O endereço residencial indicado pelos agravantes é “Condomínio Residencial RK, Quadra E, Lote 06, Conjunto Centauro, CEP: 73.170-010.” A alegação é de que o filho do casal seria “o proprietário de fato” do imóvel penhorado, localizado na QNO 12, Áreas Especiais ‘C’, ‘D’, ‘J’, ‘K’, ‘L’, ‘M’, ‘N’, ‘O’, ‘P’, Torre ‘L’, Residencial Botânico, Conjunto VI. E os próprios agravantes alegam que o imóvel localizado no endereço apontado como sua residência (e não o imóvel em discussão) deve ser considerado bem de família: “d. Os direitos possessórios sobre o lote 06 da quadra E localizado no Condomínio Residencial RK, Conjunto Centauro, Sobradinho/DF, CEP: 73.170- 010 (id. 188681961 e id.1881959). SITUAÇÃO: imóvel em que residem os agravantes e conseguiram impugnar penhora de outros exequentes com a ampla comprovação de que o mesmo é bem de família” – ID 62288403, p. 7. Como visto, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. E não dois, obviamente. Ou seja, resta demonstrado que o imóvel utilizado pelo casal para moradia permanente não é o bem cuja penhora se pretende desconstituir. Passo à análise do argumento de que o bem em discussão não pertence aos agravantes, mas ao filho do casal, que alegadamente é quem reside no imóvel. O imóvel penhorado está registrado em nome dos agravantes IRENALDO PEREIRA LIMA e SONEIDE BATISTA LIMA na qualidade de devedores fiduciantes, conforme Certidão de Matrícula no 6o Ofício de Registro de Imóveis (ID 62291515). E nos termos do artigo 1.245 do Código Civil: “Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. § 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.” Assim, eventual fato de o filho do casal pagar as parcelas do imóvel e lá residir (alegações que sequer restaram comprovadas nos autos) não tem reflexo na propriedade imobiliária, tampouco retira dos agravantes seus direitos aquisitivos sobre o imóvel (frise-se que a penhora não recaiu sobre o imóvel alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, mas sobre os direitos aquisitivos dos agravantes). No sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA DA TITULARIDADE DO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE QUE POSSUI REGISTRO DO TÍTULO AQUISITIVO DA PROPRIEDADE. PRECEDENTES. (...) Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil. (AgInt no AREsp 1.272.596/SP, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21/08/2018)” Assim, nesta sede preliminar, não atendidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. EXTENSO ACERVO PATRIMONIAL DA DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE QUE RECAI APENAS SOBRE O BEM QUE CONSTITUI SUA RESIDÊNCIA. DEMAIS IMÓVEIS PASSÍVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E NÃO APENAS DE FONTE DE RENDIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Lei no 8.009/1990 estabelece que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo em algumas hipóteses previstas na própria lei. 2. No caso em apreço, comprovado que o acervo imobiliário da executada é composto por diversos bens, a impenhorabilidade recai tão somente sobre aquele que constitui a residência da agravante, ainda que de maior valor, permitindo que os demais bens imóveis sejam objeto de penhora, mesmo que sirvam de fonte de renda para complementação do sustento familiar. 3. ( ). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (Acórdão 1797866, 07251402320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO CREDOR. PROPRIETÁRIA DE DOIS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Com amparo no artigo 5o da Lei 8.009/1990, a Jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. 2. O parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência. Portanto, se apenas um imóvel for utilizado como residência, a impenhorabilidade recairá sobre este, ainda que de maior valor. 3. Esta Egrégia Oitava Turma Cível possui entendimento no sentido de ser ônus do credor demonstrar que o imóvel objeto da constrição não está amparado pela proteção especial conferida pela Lei 8.009/1990. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1413170, 07405379320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravantes. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora